Tribunal: TJSP
Processo: 1006035-32.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Consumidor. Dano moral. Interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel por 6 dias. Dano moral não configurado. Impossibilidade de afastar a indenização fixada em primeiro grau. Proibição da "reformatio in pejus". Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006035-32.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANDRE
LUIS BACANI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-32.2019.8.26.0506 -Voto no 37.049
2
APELAÇÃO No 1006035-32.2019.8.26.0506
APELANTE: André Luís Bacani Pereira
APELADO: Claro S/A
COMARCA: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Consumidor. Dano moral. Interrupção injustificada do serviço de
telefonia móvel por 6 dias. Dano moral não configurado.
Impossibilidade de afastar a indenização fixada em primeiro grau.
Proibição da “reformatio in pejus”. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.049
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por
danos morais. O magistrado, Doutor Cássio Ortega de Andrade,
asseverou que a Ré não demonstrou a efetiva prestação do serviço,
pois juntou apenas documentos unilateralmente produzidos.
Entendeu
configurado
o
dano
moral,
decorrente
da
indisponibilidade dos serviços de telefonia e de internet por alguns
dias, e da necessidade de reiterados contatos com a Ré,
presencialmente e via serviço de atendimento ao consumidor.
Arbitrou a indenização em R$ 5.000,00, acrescidos de juros de
mora e correção monetária a partir da sentença. Imputou à Ré o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Apela o Autor pleiteando a elevação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-32.2019.8.26.0506 -Voto no 37.049
3
da indenização, invocando sua natureza pedagógica e punitiva.
Subsidiariamente pede o aumento dos honorários, pois a
porcentagem arbitrada pelo juízo “a quo” não remunera
dignamente o trabalho do advogado.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
André Luís Bacani Pereira diz que a
partir de 06 de fevereiro de 2019 a linha de seu telefone celular,
operada por Claro S/A, deixou de funcionar, sem qualquer
justificativa, impedindo a realização de chamadas e o acesso à
internet. Foi informado que a conta vencida no mês anterior
constava em aberto no sistema informatizado da empresa (fls. 17).
André, que pagara a fatura um dia após o vencimento (fls. 15/16),
enviou o comprovante para a Ré, mas a promessa de
restabelecimento do serviço não foi cumprida, apesar das diversas
tentativas de solucionar o problema via telefone, e-mail e
presencialmente nas lojas da fornecedora (fls. 18/21). Em fevereiro
de 2019 André ajuizou em face da Claro esta ação de indenização
por danos morais.
A Ré, por seu turno, junta cópias das
telas de seu sistema informatizado demonstrado que foi registrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-32.2019.8.26.0506 -Voto no 37.049
4
pagamento da fatura vencida em janeiro de 2019 (fls. 35), sem que
o nome do Autor tivesse sido incluído em cadastros de
inadimplentes (fls. 67/68). Sustenta que o serviço não ficou
indisponível, tanto que diversas ligações foram realizadas após o
dia 06 de fevereiro (fls. 77/88).
Embora o Autor não esclareça por
quantos dias o serviço permaneceu indisponível, as faturas trazidas
pela Ré, que merecem prestígio, já que as ligações registradas não
foram impugnadas, sugerem que a falha ocorreu entre os dias 06 e
12 de fevereiro (fls. 79), pois nesse período não houve chamadas, e
coincide com as datas dos protocolos de atendimento e e-mails
trocados pelas partes (fls. 17/21).
Não houve dano moral. A falha
injustificada do serviço de telefonia móvel por 6 dias, bem como a
necessidade de diversos contatos com a Ré, ainda que tenham
causado transtornos ao consumidor, sem prova de circunstância
vexatória associada a este fato, ou de outra repercussão no seu
patrimônio imaterial, não configura o dano moral.
De fato, não é o pequeno percalço
fato do qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao
espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a organização
da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu
padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos,
desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-32.2019.8.26.0506 -Voto no 37.049
5
psicológica que permite lidar com contrariedades a que certamente
estamos sujeitos. Neste quadro, se as ofensas impostas, ainda que
em consequências de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar da
contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral que se
quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade
ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica
normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas
sociedades complexas.
Seria o caso, portanto, de afastar a
reparação do dano moral, providência inviável porque apenas o
Autor interpôs recurso, sendo vedada a reformatio in pejus. De
qualquer forma, o recurso que pretende a majoração da indenização
deve ser desprovido.
Os
honorários
advocatícios
sucumbenciais também foram arbitrados em montante adequado, de
15% do valor atualizado da condenação, dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC, considerada a baixa
complexidade da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator